Tribunal: TJDFT
Processo: 0019348-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0019348-10.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARIO GABRIEL FELIX DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Despacho Ciente da petição e dos documentos de IDs no 22431888 a no 22431894. O advogado Flávio Neves Costa, OAB/DF 28.317, afirma que não recebeu as publicações que deveriam ter sido feitas em sem nome e, por isso, não apresentou contrarrazões ao recurso. Requer, se possível, a reabertura de prazo. Ocorre que a petição de ID no 21674726, apresentada antes da sentença, pediu que as publicações e intimações fossem feitas “tão somente” em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978 e Raphael Neves Costa (OAB/DF 28.322), o que foi feito, conforme print em anexo. Registre-se que o Banco Santander (Brasil) S/A é parceiro para expedição eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/), motivo pelo qual o envio de citações, intimações, ofícios e demais comunicações ocorre por meio do Sistema PJe. A adesão fundamenta-se no disposto nas Leis no 8.666/1993; no 11.419/2006; no 13.105/2015 e na Resolução CNJ no 185/2013 e objetiva conferir celeridade, efetividade e duração razoável ao trâmite processual, com a vantagem de ser concedido um lapso a mais para o início da contagem dos prazos processuais. Trata-se, portanto, de mútua cooperação, com benefícios tanto para o Judiciário quanto para o jurisdicionado. Mantenha-se na 4a Sessão Ordinária Virtual (ID no 22214134). Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO